Tribunal: TJMT
Processo: 0023425-82.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023425-82.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.166.158/0001-95 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 53.215.653/0001-54 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), BRUNO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 428.464.438-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. PROVIDO E O DE UNIBANCO SEGUROS S.A. PREJUDICADO. UNÂNIME.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCLUSÃO E POSTERIOR REINCLUSÃO DE CORRÉ NO POLO PASSIVO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM PROVA ORAL PRODUZIDA SEM CONTRADITÓRIO. NULIDADE. RECURSO DA CORRÉ PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda
. e
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda.
, e por
Itaú Seguros S.A.
, contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente ação de cobrança securitária ajuizada por Carnes Boi Branco Ltda., condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 121.153,08, acrescido de correção monetária desde o evento danoso (09/10/2013) e juros de mora a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação.
A Rodobens suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que a audiência de instrução foi realizada durante o período em que se encontrava formalmente excluída do polo passivo
,
sendo posteriormente reincluída por força de agravo de instrumento, sem que lhe fosse assegurada nova oportunidade de produção probatória
. A Itaú
Seguros S.A., por sua vez, defende a validade das cláusulas de gerenciamento de risco e pugna pela limitação da condenação ao valor administrativamente ofertado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de instrução e julgamento durante o período em que a Rodobens estava formalmente excluída do polo passivo, com sua posterior reinclusão sem redesignação do ato instrutório, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença; (
ii
) saber se, reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela Itaú Seguros S.A.

III. Razões de decidir

3. A Rodobens foi excluída do polo passivo por decisão saneadora proferida em 31/07/2024, sendo a audiência de instrução e julgamento realizada em 01/10/2024 sem a sua participação, em razão da exclusão então vigente e irrecorrida. Somente em 28/01/2025 — portanto, quatro meses após a realização do ato instrutório — foi deferido efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela autora, determinando a reinclusão da Rodobens no polo passivo, o que foi confirmado pelo acórdão proferido em 26/03/2025. Reincluída nos autos, a Rodobens não teve assegurada nova audiência de instrução, sendo encerrada a fase probatória sem que lhe fosse facultado o exercício do contraditório sobre a prova oral já colhida.

4. O cerceamento de defesa constitui vício de natureza constitucional, fundado nos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não se admite que uma parte seja condenada com base em prova oral produzida em ato do qual estava impedida de participar, sem que lhe tenha sido oportunizada a formulação de perguntas às testemunhas e a produção de contraprova. O prejuízo concreto sofrido pela Rodobens — exigência para o reconhecimento da nulidade processual — é evidenciado pela própria sentença recorrida, que fundou a condenação solidária da empresa precisamente nos depoimentos colhidos na audiência da qual ela esteve ausente.

5. A nulidade da audiência de instrução contamina todos os atos processuais subsequentes que dela dependam, incluindo a sentença, cuja fundamentação repousa preponderantemente sobre a prova oral produzida sem o contraditório da Rodobens. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença e a anulação da audiência de instrução, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para redesignação do ato, assegurando-se à Rodobens a plena participação na instrução processual, com oitiva de suas testemunhas e exercício do contraditório em relação às testemunhas da parte autora.

6. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e cassada a sentença, resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela Itaú Seguros S.A., devendo
todas as questões de fundo — inclusive as relativas aos índices de atualização monetária e à denunciação da lide — ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular conclusão da instrução processual com a participação de todas as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Recurso da Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. provido. Recurso da Itaú Seguros S.A. prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa, com nulidade da sentença, a condenação solidária de parte fundada em prova oral colhida em audiência de instrução realizada durante o período em que ela se encontrava formalmente excluída do polo passivo por decisão judicial vigente, sem que, após sua reinclusão determinada por agravo de instrumento, lhe fosse assegurada nova oportunidade de participação na instrução processual. 2. Reconhecida a nulidade da audiência de instrução e cassada a sentença, fica prejudicada a análise do mérito dos demais recursos, devendo todas as questões de fundo ser reapreciadas pelo juízo de origem após instrução completa e equilibrada com a participação de todas as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 282, §1º, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1011573-23.2023.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, DJE 31/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e RODOBENS ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA. (ID 355340926) e por ITAÚ SEGUROS S.A (ID 355340913) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a ação de cobrança securitária ajuizada por CARNES BOI BRANCO LTDA., condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 121.153,08 (cento e vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais e oito centavos), com correção monetária desde o evento danoso (09/10/2013) e juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, além de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação (ID 355340909).

A apelante ITAÚ SEGUROS S.A, em suas razões, defende a validade das cláusulas de Gerenciamento de Risco (PGR), alegando que o motorista descumpriu protocolos de segurança (falta de mensagens de início e paradas). Sustenta que o valor de R$ 15.000,00 oferecido administrativamente respeita o limitador contratual para casos de falha no rastreamento e pede a reforma para improcedência ou limitação da condenação (ID 355340913).

As apelantes RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e RODOBENS ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a sua exclusão do polo passivo em decisão saneadora impediu sua participação na Audiência de Instrução e Julgamento, sendo posteriormente reintegrada por força de Agravo de Instrumento após a realização do ato instrutório, razão pela qual não pôde produzir provas nem contraditar as testemunhas que embasaram sua condenação solidária. No mérito, nega falha na prestação do serviço de gerenciamento e aponta culpa da transportadora e fortuito externo (uso de
jammer
pelos criminosos) (ID 355340926).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do julgado (ID 355340929).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

1
. DO RECURSO D
E APELAÇÃO INTERPOSTO POR

RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
E
RODOBENS ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA. (ID 355340926)

A análise do recurso da Rodobens deve ser realizada
prioritariamente
, pois a preliminar de cerceamento de defesa por ela suscitada tem natureza processual e, se acolhida, implica a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução, tornando prejudicado o exame do recurso d
o segundo apelante
.

A
pelante
sustenta, como preliminar de seu recurso, que foi

cerceada em seu direito de defesa
porque a audiência de instrução e julgamento, realizada em 01/10/2024,
ocorreu durante o período em que havia sido
formalmente excluída do polo passivo
por decisão judicial vigente
(ID 355340886), sem que ho
uvesse qualquer determinação de suspensão do processo ou de sua participação no ato.

A preliminar merece
acolhimento
.
Isto porque e
xtrai-se dos autos que
a Rodobens foi excluída da lide por decisão saneadora em 31/07/2024
(ID 355340886), sob o fundamento de ilegitimidade passiva
, e designou a
designou audiência de instrução para 01/10/2024
.

Contra essa decisão,
a
ITAÚ SEGUROS S.A

e a autora
CARNES BOI BRANCO

op
useram

embargos de declaração
em
06/08/2024
(ID
355340887
)
e
09/08/2024
(ID
355340891
), respectivamente.

Não obstante
,
a
Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em
01/10/2024
(ID 355340896),
apenas
com a presença
da autora e da seguradora (Unibanco Seguros S.A.), sem a participação da Rodobens, que havia sido formalmente excluída do polo passivo por decisão judicial vigente e irrecorrida à época
.

Somente
em
13/12/2024
,
após a realização de audiência de instrução, foi proferida d
ecisão
que rejeitou
os embargos d
a autora
Carnes Boi Branco
(ID
355340902
).

Ressalta-se que a
ITAÚ SEGUROS S.A
peticionou nos autos em
07/01/2025
(ID
355340903
), requerendo o chamamento do feito à ordem, em virtude da pendência do julgamento dos seus
aclaratórios
.

Desta feita,

a autora interpôs Agravo de Instrumento (RAI nº 1001106-26.2025.8.11.0000)
,
sendo
que em
28/01/2025

o relator deferiu
parcialmente
o efeito suspensivo pleiteado (
ID
264237791
),
para que
“
seja suspensa a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré RODOBENS ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA,
determinando o prosseguimento do feito, com a reinclusão no polo passivo da demanda
”
(grifei)
,
sendo que a referida decisão foi
publicada
no
PJe
em
30/01/2025
,
portanto,

já
quatro meses apósa realização da audiência de instrução
.

Posteriormente,
em
sessão de 26/03/2025, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a manutenção da Rodobens no polo passivo, reconhecendo sua atuação como gerenciadora de riscos
.

Ao retornar aos autos,
a juíza
a quo
proferiu d
ecisão
(ID
355340904 22/05/2025
)
, tornando prejudicado os declaratórios da
ITAÚ SEGUROS S.A
, considerando o provimento do
Agravo de Instrumento para manter a empresa Rodobens

no polo passivo,
bem como abriu vistas às
partes para oferecimento de razões finais
, encerrando a instrução processual,
sem redesignar a audiência de instrução
para oitiva das testemunhas arroladas pela Rodobens
.

Logo em seguida, e
m sede de alegações finais, a Rodobens
manifestou-se oportunamente quanto a nulidade da audiência de instrução (ID
355340907
).

Todavia, em 22/09/2025, foi proferida sentença no feito,
julgando procedente
o pedido
e condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária
integral
, referente ao sinistro ocorrido em 09/10/2013
,
com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a

partir da citação
, bem como condenou solidariamente ao pagamento das custa
s
e honorários advocatícios,
fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor

atualizado da condenação
(ID
355340909
).

Ocorre que a
r. sentença condenatória fundamentou a responsabilidade solidária da Rodobens amparando-seprecisamentena prova oral colhida naquela audiência
.

Houve ferimento ao contraditório dinâmico - participação e influência - que garante à parte o direito de participação no procedimento, na produção de provas – e no direito de influenciar o julgado
r
com as atividades processuais e argumentos

Ademais, releva destacar
que a
sentença recorrida utilizou os depoimentos de Fabiano e
Sedi

comoelementos centrais de convicção
para a condenação solidária da Rodobens, afirmando que esses depoimentos demonstraram que
"a segurada
cumpriu integralmente sua parte no contrato, transferindo a obrigação de monitoramento à empresa indicada pela própria seguradora"
e que
"o roubo ocorreu com uso de equipamento criminoso para inibição do rastreador, fato externo e irresistível, alheio ao comportamento da segurada".

O cerceamento de defesa é vício processual de natureza constitucional, fundado nos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), e no princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).

O art. 369 do CPC estabelece que:

"As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

Evidente, portanto, a violação aos princípios doContraditório
dinâmico
e da Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF)
,
o primeiro
nas versões
“direito de participação”, em termos de estar presente regularmente no procedimento e
influenciar
a convicção do julgado
r
ao produzir prova e levar argumentos
aptos a mostrar sua versão da contenda
. Não se admite que uma parte seja condenada com base em provas produzidas em momento no qual ela estava impedida de participar, de formular perguntas às testemunhas e de produzir contraprova.

O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 282, §1º, do CPC) exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade.
Não há como negar que a Rodobens foi efetivamente prejudicada pela ausência de participação na audiência de instrução. A condenação solidária imposta pela sentença, fundada em prova oral produzida sem seu contraditório, é a demonstração mais eloquente do prejuízo sofrido.

A nulidade da audiência de instrução contamina todos os atos subsequentes que dela dependam, incluindo a
sentença
, que foi proferida com fundamento preponderante na prova oral colhida no ato viciado.

Neste sentido:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nivaldo de Oliveira Bispo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de
Marasilvia
Alves
da Silva, que julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de ausência de prova mínima acerca da alegada impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer consistente no desmembramento de imóvel rural, com julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, após a ausência de testemunhas intimadas apenas no dia anterior à audiência de instrução, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, possui poderes para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, mas não pode julgar a causa por insuficiência probatória quando a parte não teve oportunidade efetiva de produzir prova previamente admitida.

A designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral demonstra o reconhecimento da pertinência da prova testemunhal para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A intimação das testemunhas realizada apenas no dia anterior à audiência revela-se manifestamente extemporânea e insuficiente para assegurar o comparecimento regular ao ato.

A ausência das testemunhas, decorrente de intimação tardia, não pode ser imputada à parte, impondo-se a redesignação da audiência para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

A prolação de sentença de improcedência fundada na ausência de prova, após inviabilizada a produção da prova oral anteriormente admitida, caracteriza incongruência procedimental e configura cerceamento de defesa.

A controvérsia acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer assumida em acordo homologado judicialmente poderia ser esclarecida por prova oral, especialmente quanto às providências adotadas pela parte e aos entraves encontrados.

A restrição indevida à produção de prova viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade processual, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide por insuficiência de prova quando a parte é impedida de produzir prova oral previamente admitida em razão de intimação extemporânea das testemunhas.

A ausência de testemunhas decorrente de intimação realizada no dia anterior à audiência impõe a redesignação do ato processual para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

Reconhecido o cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, 385 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1026247-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025.

(N.U 1011573-23.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026
-
destaquei
)

Portanto, impõe-se a
cassação da sentença
e a
anulação da audiência de instrução
realizada em 01/10/2024, com a determinação de que o juízo de origem designe nova audiência de instrução, com a participação de todas as partes, incluindo a Rodobens, e com a oitiva de todas as testemunhas regularmente arroladas.

2
. DO RECURSO D
E APELAÇÃO INTERPOSTO POR

ITAÚ SEGUROS S.A
(ID
355340913
)

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Rodobens
,
com a consequente cassação da sentença e anulação da audiência de instrução,
resta prejudicada a análise do mérito
d
o recurso da Itaú Seguros S.A.
,
bem como das questões acessórias (índices de atualização e denunciação da lide), que deverão ser reapreciadas pelo juízo
a
quo
após a regular instrução.

Já quanto aos
honorários recursais ficareservada para o novo julgamento, em razão da declaração de prejudicialidade de seu recurso sem análise do mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa arguida por
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E OUTRA
para

DECLARAR A NULIDADE
da Audiência de Instrução e Julgamento (id. 355340896) e de todos os atos subsequentes, inclusive a r. sentença recorrida
, determinando
o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que seja designada nova audiência de instrução, facultando-se à ré Rodobens a oitiva de suas testemunhas oportunamente arroladas e o pleno exercício do contraditório quanto às testemunhas da parte autora
.

Julgo

PREJUDICADO
o recurso de
ITAÚ SEGUROS S.A.
,
em razão da cassação da sentença e da anulação da audiência de instrução determinadas no julgamento do recurso da Rodobens, ficando todas as questões de mérito reservadas para nova apreciação pelo juízo de origem após a instrução completa e equilibrada com a participação de todas as partes
.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026